Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INGRESSO DOMICILIAR NOTURNO. DENÚNCIA ANÔNIMA ASSOCIADA A SUSPEITA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, cuja prisão foi convertida em preventiva. A defesa sustenta ilegalidade da entrada policial em domicílio durante a noite, ausência de situação de flagrância e de justa causa para a custódia cautelar, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do paciente durante o período noturno; (ii) apurar se estão presentes os elementos que caracterizam a materialidade e autoria dos crimes imputados; (iii) analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada forçada no domicílio do paciente, ainda que durante o repouso noturno, é legítima quando motivada por fundadas razões decorrentes de denúncia anônima associada a suspeita de violência doméstica, especialmente quando confirmadas por circunstâncias posteriores que indicam situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.
4. O flagrante se dá de forma regular quando, durante abordagem em via pública, o acusado é encontrado com substância entorpecente e, após tentativa infrutífera de contato com pessoa supostamente em risco no interior da residência, os agentes ingressam no imóvel diante de fundada suspeita de perigo iminente, confirmando posterior localização de drogas, balanças de precisão, arma de fogo e munições.
5. A alegação de que a droga apreendida se destinava a uso pessoal não afasta, nesta fase, a imputação por tráfico, sobretudo quando há apreensão de instrumentos típicos de comercialização, como balança de precisão, múltiplas porções e dinheiro em espécie.
6. A existência de registro da arma em nome do acusado, na condição de CAC, não afasta a ilicitude penal de sua posse com divergência de endereço, o que depende de apuração probatória própria da ação penal, sendo insuficiente, por si só, para elidir a tipicidade da conduta nesta via estreita.
7. A decisão que converteu a prisão em preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, destacando-se os antecedentes criminais do paciente e a gravidade concreta dos fatos, em conformidade com os arts. 312 e 313, I, do CPP.
8. A segregação cautelar mostra-se necessária e adequada diante da periculosidade evidenciada pela conduta, não sendo suficientes as medidas alternativas do art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.